Tribunal: TJES
Processo: 5006962-23.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-01-27

Ementa:
EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
AFASTAMENTO DA FIANÇA. POSSIBILIDADE.
RÉU
HIPOSSUFICIENTE.
FIXAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES
.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO
.

1.
O recolhimento da

fiança
não pode servir como óbice ao direito de liberdade do
paciente
, mormente quando se verifica que o mesmo

é
hipossuficiente
.

2.
D
ecorrido mais de 72 horas
do arbitramento da fiança
e
não tendo o paciente condiç
ão
financeira para arcar com o pagamento, por força do
a
rt. 350, do Código de Processo Penal, não pode permanecer segregado provisoriamente, sendo imperiosa a concessão da liberdade provisória sem fiança
com a manutenção das medidas cautelares alternativas já fixadas
na decisão liminar
.

3.

Orde
m con
cedida
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

a ordem
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006962-23.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EMMANUEL SILVA
IMPETRADO: JUIZO CRIMINAL DE MARATAIZES
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
E
MMANUEL SILVA
, contra o ato coator
supostamente praticado pelo
M.M.
Juiz
da
5
ª Vara Criminal de
M
arataízes
que concedeu a liberdade provisória ao paciente, arbitrando fiança de R$
4.
000,00
(
q
uatro mil

reais)
.

O

impetrante

sustenta
que
o paciente foi
p
reso em flagrante em 19/11/2021

por suposta prática do
s
crime
s
tipificado
s
no art. 147-A do Código Penal , na forma da Lei 11.340/2006, bem como no artigo 24-A da Lei 11.340/2006
e não possui condições de arcar com o pagamento da fiança arbitrada.

Desse modo, requer
a
imediata concessão de liberdade
ao
paciente
com dispensa da fiança.

O pleito liminar fora analisado e
deferido

em 10/12/2021 e , na mesma data, expedido a
lvará de soltura.

Informações prestadas pel
o
MM. Ju
iz
da

1
ª Vara

Criminal de
Marataízes

em 13/12/2021.

A douta Procuradoria de Justiça

opinou
pel
a concessão

d
a ordem
em 17/12/2021.

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, c
uidam os autos de
pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
E
MMANUEL SILVA
, contra o ato coator
supostamente praticado pelo
M.M.
Juiz
da
5
ª Vara Criminal de
M
arataízes
que concedeu a liberdade provisória ao paciente, arbitrando fiança de R$
4.
000,00
(
q
uatro mil

reais)
.

O

impetrante

sustenta
que
o paciente foi
p
reso em flagrante em 19/11/2021

por suposta prática do
s
crime
s
tipificado
s
no art. 147-A do Código Penal , na forma da Lei 11.340/2006, bem como no artigo 24-A da Lei 11.340/2006
e não possui condições de arcar com o pagamento da fiança arbitrada.

Desse modo, requer
a
imediata concessão de liberdade
ao
paciente
com dispensa da fiança.

O pleito liminar fora analisado e
deferido

em 10/12/2021 e, na mesma data, expedido a
lvará de soltura.

Informações prestadas pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Marataízes em 13/12/2021.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem em 17/12/2021.

Pois bem.

Entendo pela aplicação
do art. 350 do CPP, sabendo que a liberdade provisória foi concedida em 19/11/2021 e a soltura do paciente depende apenas do pagamento do valor fixado a título de fiança.

Segundo o art. 350 do CPP:
“Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso”.

Sobre o tema:

PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal, "nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício".

2. In casu, resta evidenciada a ausência de condições financeiras do recorrente, pois sua permanência em prisão cautelar deu-se, exclusivamente, pelo não pagamento da fiança arbitrada. Pelas circunstâncias específicas dos autos, a medida cautelar de fiança não pode subsistir.

3.
É assente nesta Corte o entendimento de que, "se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento" (HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/9/2012).

4. Recurso em habeas corpus provido para conceder liberdade provisória sem fiança ao recorrente, mantidas as demais cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do CPP.

(RHC 71.408/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ART. 54, § 2°, DA LEI N. 9.605/1998. AFASTAMENTO DA FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1. A fiança não pode servir como uma espécie de preço ou taxa que o indivíduo é instado a pagar como condição para responder ao processo em liberdade.

2. Evidenciado que o paciente é hipossuficiente, visto que, por mais de quatro meses, permanece preso provisoriamente por não possuir meios para pagar a fiança, e que as outras medidas fixadas pelo Juiz, elencadas no art. 319, I e III, do CPP, são adequadas e suficientes para prover as exigências cautelares do caso concreto, deve ser reconhecida a ilegalidade.

3. Ordem concedida para, confirmada a liminar, determinar que o paciente seja mantido em liberdade, independentemente do pagamento da fiança, mantidas as demais medidas alternativas fixadas no Juízo de origem.

(HC 369.467/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016)

Também é importante registrar que
este egrégio Tribunal de Justiça editou a Recomendação Conjunta nº 01/2015, a qual, em seu artigo 1º, recomenda aos
"juízes que, em caso de decisão que conceder, reduzir ou mantiver fiança (arts. 325, I e II, do CPP) em análise de prisões flagranciais, adotem medidas junto aos seus respectivos cartórios para que, a partir da devolução do mandado de intimação da referida decisão, num prazo de 72h (setenta e duas horas) sem que seja providenciado o recolhimento da quantia estabelecida, considerando a presunção de hipossuficiência pelo decurso temporal, expeçam alvará de soltura com a dispensa do pagamento do valor arbitrado, nos termos dos artigos 325, § 1º, I c/c 350, caput, do CPP".

De fato,
decorrido mais de 72 horas e
não tendo o paciente condiç
ão
financeira para arcar com o pagamento da fiança arbitrada, por força do
a
rt. 350, do Código de Processo Penal, não pod
e
permanecer segregado provisoriamente, sendo imperiosa a concessão da liberdade provisória sem fiança.

Assim, estando configurado o constrangimento ilegal suscitado, merece acolhimento o presente pleito de concessão da liberdade provisória sem fiança, porém entendo salutar
a
fixação de
outras
medidas cautelares alternativas à prisão.

Pelo exposto,
CONCEDO A ORDEM,

bem como

ratific
o
a liminar deferida
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
PERSEGUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.
AFASTAMENTO DA FIANÇA. POSSIBILIDADE.
RÉU
HIPOSSUFICIENTE.
FIXAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES
.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO
.

1.
O recolhimento da

fiança
não pode servir como óbice ao direito de liberdade do
paciente
, mormente quando se verifica que o mesmo

é
hipossuficiente
.

2.
D
ecorrido mais de 72 horas
do arbitramento da fiança
e
não tendo o paciente condiç
ão
financeira para arcar com o pagamento, por força do
a
rt. 350, do Código de Processo Penal, não pode permanecer segregado provisoriamente, sendo imperiosa a concessão da liberdade provisória sem fiança
com a manutenção das medidas cautelares alternativas já fixadas
na decisão liminar
.

3.

Orde
m con
cedida
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

CONCEDER

a ordem
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, ES, em 26/01/2022.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.